Tribunal: CARF
Processo: 10845.721489/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.721489/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.726 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
SUMATRA - COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO CUMULADO COM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
SELIC.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo
pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o
ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não
cumulativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para garantir a incidência da atualização monetária pela Selic
no montante do direito creditório reconhecido nos autos do processo no 13841.000365/2004-16, a
partir do término do prazo de 360 dias contados da apresentação do pedidos de ressarcimento,
nos termos do REsp no 1.767.945/PR.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.721489/2012-11
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.726 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721489/2012-11

Trata-se o presente de Recurso Voluntário interposto nos autos do Processo no
13841.000365/2004-16, contra a decisão que por unanimidade, deu provimento parcial à
Manifestação de Inconformidade apresentada.
O referido processo tratou de Pedido de Ressarcimento, relativo à COFINS não-
cumulativa– exportação do 2o trimestre de 2004, calculado nos termos do artigo 3o, da Lei no
10.833/03, cumulado com Declaração de Compensação, protocolizado em 30/09/2004
(fls.03/07), deferido parcialmente por do Despacho Decisório proferido pelo SEORT da
DRF/Campinas (fl. 152.
Após a interposição da Manifestação de Inconformidade, cujos argumentos estão
resumidos no relatório da decisão recorrida, a lide foi decidida pela 9a Turma da DRJ de São
Paulo/SP, por meio do Acórdão no 16-18.909, de 08/10/2008 (216/220), que por unanimidade de
votos acolheu o recurso da contribuinte, reconhecendo o direito creditório no valor de R$
506.006,53, homologando a compensação declarada no valor de R$ 783.534,40.
Em 23/03/2009 a contribuinte apresentou aditamento à manifestação de
inconformidade (fls. 237/240), reiterando o pedido de acolhimento do seu pleito, não
reconhecida pela DRJ de São Paulo/SP, uma vez que o crédito pleiteado foi reconhecido
integralmente (fl.243).
Em despacho de fls. 250, o SEORT da DRF/Santos constatou que o débito objeto
de compensação (fls. 05 - cód. 2430, R$ 783.534,40) teve seu vencimento cm 30/03/2001, e
considerando que o crédito de COFINS não-cumulativo não tem atualização monetária por
disposição legal, e que na compensação o encontro de contas se dá na data da formalização da
DCOMP (no presente caso em 30/09/2004), não existe crédito suficiente no presente processo
para o cumprimento do Acórdão, conforme cálculos de fls.244/249. Propôs assim o retorno do
processo para a DRJ/SP1 para reexame.
Retornando os autos para DRJ, em São Paulo/SP, foi proferido Acórdão no 16-
23.379, em 03/11/2009 (fls.251/254), o qual retificou o Acórdão nos seguintes termos:
i) Retificar o parágrafo 8 do Acórdão DRJ/SPOI n° 16-18.909 (fls. 183) para, em
relação à Declaração de Compensação de fls. 05, reconhecer o direito creditório no
valor de R$ 783.534,40, referente a créditos de COFINS não-cumulativo do 2° trimestre
de 2004 relativos a exportação, homologando parcialmente a compensação até o limite
do valor de direito creditório reconhecido, atentando-se para as observações dos itens 12
e 13 do presente Voto;
ii) Retificar o decidido de “ACOLHER a manifestação de inconformidade” para
“ACOLHER EM PARTE a manifestação de inconformidade”, alterando o resultado do
julgamento de “Solicitação Deferida” para “Manifestação de Inconformidade
Procedente em Parte” e “Direito Creditório Reconhecido”.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado (fls. 229/), no qual, após síntese dos fatos, requer que seja reformada a
parte da decisão a quo que afastou a atualização monetária sobre o direito creditório
reconhecido, em face da decisão proferido pelo STJ no REsp 1.203.802/RS.
Consta do Despacho de Encaminhamento de fl. 286, a informação de que o
presente processo foi aberto para se dar encaminhamento do Recurso Voluntário apresentado no
processo no 13841.000365/2004-16 juntado por cópia, uma vez que o referido processo seguirá
para cobrança.
É o relatório.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.726 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721489/2012-11

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 22/02/2012 (fl. 264) e protocolou
Recurso Voluntário em 13/03/2012 (fl. 265) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Do direito à atualização dos créditos pleiteados:
Em relação ao direito à atualização monetária do crédito pleiteado pela recorrente,
ressalta-se que nos pedido de ressarcimento da Cofins e da contribuição para o PIS no regime da
não cumulatividade, os créditos gerados pelos referidos tributos são escriturais, e com isso não
resultam em dívida, nem mora do Fisco com o contribuinte, dessa forma não sofrem correção
monetária ou juros, nos termos dos arts. 13 e 15, VI, da Lei no 10.833/2003 e inc. I, do § 5o, do
art. 72, da IN SRF no 900/2008, nesses termos foi editada a Súmula CARF no 125.
No entanto, posteriormente à data da emissão e aprovação daquela súmula, em
03/09/2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos REsp nos 1.767.945,
1.768.060 e 1.768.415, decidiu sob a sistemática de recursos repetitivos, que é devida a correção
monetária sobre o ressarcimento de saldos credores de créditos escriturais, quando há resistência
do Fisco em deferir o pedido.
A decisão no REsp no 1.767.945, transitou em julgado na data de 28 de maio de
2020, cuja ementa assim dispõe:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI
N.11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES
DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 – Tema
164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.726 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721489/2012-11

2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-
se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento
de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo
inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao
Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte.
Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à
apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a
incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência
ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá
identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno de 360 dias
para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel.
p/Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp
1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt no
REsp 1.737.910/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/11/2018;
AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
16/11/2018; AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina Helena.
Essa mesma ementa foi utilizada nas decisões dos REsp nos 1.768.060 e 1.768.415
que foram julgados no mesmo dia. Ambos os julgamentos trataram de pedidos de ressarcimento
de créditos presumidos do PIS e da Cofins da agroindústria, assim ementados:
“6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)”
Ainda a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) levando em conta
as decisões do STJ e o Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho 2021, já atualizou o SIEF
para aplicar os juros compensatórios, à taxa Selic, sobre os pedidos de ressarcimento do PIS e da
Cofins depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data de protocolo do
respectivo pedido, nos termos da Nota Técnica Codar no 22/2021, data de 30/06/2021.
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco,
nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o, do Regimento Interno
do CARF.
No caso em análise, a controvérsia se refere ao pedido de
Ressarcimento/Compensação formalizado na data de 30/09/2004 (fls.03/07) relativo ao crédito
presumido de Cofins, deferido parcialmente pela Unidade de Origem e cientificada em
25/05/2007 (fl.155), posteriormente deferido integralmente pela decisão da DRJ proferida em
03/11/2009 (fls.251/254). Portanto, a oposição ilegítima restou configurada, visto que
ultrapassou o prazo de 360 dias para a análise do pleito da contribuinte, conforme determina o
art. 24 de |Lei no 11.457/07, nos termos do REsp no 1.767.945/PR.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito dar provimento ao
recurso, para garantir a incidência da atualização monetária pela Selic no montante do direito
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.726 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721489/2012-11

creditório reconhecido nos autos do processo no 13841.000365/2004-16, a partir do término do prazo
de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da apresentação do pedidos de ressarcimento, nos termos
do REsp no 1.767.945/PR.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 292
DF CARF MF
Original